Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-04.2024.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Agravo Interno no
Recurso em Sentido Estrito n.º 8001585-04.2024.8.05.0063

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Recorrente : Helio Marcio
d
a Silva Carneiro

Recorrido : Delegacia Territorial de Polícia Civil de Conceição do Coité

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu recurso em sentido estrito, manejado com o objetivo de trancar inquérito policial por vício de nulidade, não reconhecido em sede de
habeas corpus
.

II. Questão em discussão.

2.
A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no pedido de trancamento de inquérito policial, diante da superveniência de denúncia e do regular processamento da ação penal.

III. Razões de decidir.

3.
A superveniência da denúncia implica o reconhecimento da existência de justa causa para a persecução penal, tornando prejudicada a pretensão de trancamento do inquérito policial que a antecedeu.

4.
Conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a denúncia recebida esvazia o objeto de impugnações voltadas a vícios do inquérito policial, diante da autonomia da ação penal e da natureza inquisitorial da fase pré-processual.

IV. Dispositivo e tese.

5.
Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência do recebimento da denúncia torna prejudicada a discussão sobre nulidades do inquérito policial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 581, X, e 583, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 155861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023; TJBA, HC 8001708-36.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos virtuais de Agravo Interno n.º
8001585-04.2024.8.05.0063
, em que figuram, como Agravante,
Helio Marcio da Silva Carneiro
e, como Agravado, o
Delegado da Delegacia Territorial de Polícia Civil de Conceição do Coité
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo
d
a Matta Neto

Relator